Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727929-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MARTTINS &amp; SILVA LTDA - ME, CAMILA DE MORAIS MATOS, JAIME CAMPELO DE MIRANDA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Deixo de determinar a intimação dos agravados porque ainda não citados na origem. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora